Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-37.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-37.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E CLARA SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS QUE GEREM A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Gentio do Ouro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado para reformar sentença e determinar a implantação, na suas folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com cálculo das gratificações a partir desse montante, e pagamento retroativo desde a data de impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao precedente do STF no RE 1.362.851; (ii) estabelecer se houve contradição lógica no reconhecimento da incorporação de gratificações e na determinação de implantação do piso salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão quanto ao RE 1.362.851, pois o acórdão embargado adota entendimento alinhado à orientação prevalente do STF na ADI 4167, segundo a qual o piso deve compor o vencimento básico, notadamente diante da previsão do art. 6º, §2º, da Lei Municipal nº 23/2001, segundo o qual a mudança de nível deve incidir sobre o vencimento básico, consistente no piso salarial, não podendo a gratificação ser considerada para fins de atingir esse mínimo legal.

5. A decisão não apresenta contradição, pois embora reconheça que a remuneração total do servidor superava o piso, deixou claro que tal superação decorria da incorporação indevida de gratificações, o que contraria a legislação municipal e o entendimento vinculante do STF.

6. Os argumentos do embargante revelam mera tentativa de rediscutir fundamentos da apelação, não cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação expressa a precedente específico não configura omissão quando a fundamentação adota entendimento alinhado à orientação prevalente do STF.

2. Não há contradição em decisão que, reconhecendo remuneração acima do piso por incorporação indevida de gratificações, determina a implantação do piso como vencimento básico, conforme a legislação municipal e jurisprudência consolidada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 23/2001, art. 6º, §2º, com redação da Lei Municipal nº 41/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 1.362.851, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
nº.
8000251-37.2022.8.05.0084
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
e
OSMAR COSTA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA